Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS (TUSD E TUST). MATÉRIA AFETADA PELO TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO NACIONAL. EREsp 1.163.020/RS. DECISÃO REFORMADA.
1. Acerca do tema apresentado no presente agravo de instrumento, há determinação expressa de suspensão nacional de todos os processos em curso em virtude da afetação do EResp 1.163.020/RS (Tema 986) pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.037, II, do CPC).
2.Na situação concreta constante dos autos de origem, não se vislumbra urgência, ou perigo da demora, sobretudo diante da possibilidade de repetição do indébito ao fim da demanda caso o entendimento do e. STJ se coadune com a pretensão da agravada.
3.Agravo provido.